Tribunal: TJSP
Processo: 2091204-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2091204-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que são impetrantes ANDRÉ GOMES
DA SILVA e ÍCARO BATISTA NUNES e Paciente FÁBIO JUNIOR FERREIRA, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DO FORO DE MONTE MOR - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091204-96.2020.8.26.0000 -Voto no 17998
2
Habeas Corpus no 2091204-96.2020
Impetrantes: Ícaro Batista Nunes e André Gomes da Silva
Paciente: Fabio Junior da Silva
Juízo: 1a Vara da Comarca de Monte Mor
Voto no 17998
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão
preventiva decretada Relaxamento Invasão
de domicílio Crime permanente Afastamento
-
Pedido
de
revogação
-
Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere - Despacho
suficientemente fundamentado Coronavirus
Constrangimento ilegal não verificado Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Ícaro Batista Nunes e André Gomes da Silva,
advogados, em favor de Fabio Junior da Silva, alegando estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, os impetrantes sustentam
que o Paciente é primário e que a denúncia anônima não se referia
ao imóvel no qual o Paciente residia, ensejando, portanto, invasão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091204-96.2020.8.26.0000 -Voto no 17998
3
domicílio. Alegam que a decisão é carente de fundamentação idônea,
baseada na gravidade abstrata do delito. Por fim, aduzem que o
delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça contra
pessoa, fazendo jus ao beneficio da prisão domiciliar nos termos da
Recomendação no 62/20 do CNJ.
Requereu, assim, a concessão da liminar para
que seja relaxada a prisão ou revogada a prisão preventiva do
Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 103/105), as
informações foram prestadas (fls. 108/110) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 113/124).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que no 29 de abril de 2020 o
Paciente tinha em depósito, para suposto consumo de terceiros, 59
(cinquenta e nove) porções de cocaína, 14 (catorze) porções de
cocaína na forma de “crack” e 27 (vinte e sete) porções de haxixe.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Como já destacado na decisão liminar, a
prisão em flagrante não deve ser relaxada, pois se o tráfico de drogas
é crime permanente, não se exige mandado para ingresso em
residência quando verificado a existência de estado de flagrância
(artigo 5o, inciso XI, da CF), como é o caso do presente processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091204-96.2020.8.26.0000 -Voto no 17998
4
Ademais, consta dos autos que o Paciente teria franqueado a entrada
dos policiais em sua residência e nela ingressado com eles.
O Juízo de origem agiu acertadamente ao
converter a prisão em flagrante em preventiva, consignando que “a
prisão do réu em evidente estado de flagrância, a prévia denúncia
anônima, a grande quantidade das drogas apreendidas, sendo 28
porções em sua residência, acondicionadas em pequenas porções,
além de mais de 70 outras porções pelo local onde as denúncias
apontavam e demais diligencias, são elementos suficientes de prova
da materialidade delitiva e de autoria a indicar a prática de tráfico de
drogas pelo acusado. Ademais, em se tratando de crime grave,
irrelevante é a primariedade, residência fixa e profissão lícita. Esses
fatos levam à inafastável conclusão de que a segregação cautelar do
averiguado é medida que se impõe, para garantia da ordem pública,
bem como assegurar a instrução criminal, uma vez que o crime de
tráfico é equiparado a hediondo e fomentador de outros delitos, em
especial contra o patrimônio, cometidos por usuários para o sustento
do vício., não havendo nenhuma irregularidade na decisão que
manteve a prisão cautelar que a comprometesse, porquanto a
necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se
adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa
à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091204-96.2020.8.26.0000 -Voto no 17998
5
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, visto que o
Paciente foi surpreendido mantendo grande quantidade e variedade
de substâncias entorpecentes.
Com relação à pandemia, conforme venho me
manifestando, a simples alegação de risco de contaminação pelo
COVID-19 não deve ser motivo para a soltura de presos, devendo ser
levado em consideração outros aspectos do caso.
O Paciente não se enquadra nas condições
para a concessão da benesse, visto que praticou gravíssimo crime
(equiparado a hediondo), não faz parte do grupo de risco e não há
nos autos nenhuma informação de que ele não esteja recebendo
atendimento adequado às suas necessidades de saúde e higiene
pessoal.
Outrossim,
conforme
informações
do
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo,
ao Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 27 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 35 casos confirmados por
exame, 41 confirmados por testagem rápida, 100 estão isolados, em
observação e 132 não foram confirmados após isolamento, sendo
nessa semana do dia 27/05 distribuídas três máscaras reutilizáveis
para cada preso, somando àquelas já distribuídas anteriormente.
O sistema prisional tem uma população

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091204-96.2020.8.26.0000 -Voto no 17998
6
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator